Tribunal: TJMT
Processo: 1020100-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020100-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK - CPF: 867.625.671-34 (EMBARGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Francisco Eduardo Sanches Waloszek, que foi acolhido para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanar o vício e, de consequência, dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a duplicidade da multa aplicada.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, haja vista que não observou embora nos dois autos de infração se mencionem as notas 000076 e 00003, o segundo auto também menciona nota que não foi mencionada no primeiro.

Assevera que a nota 004301 não foi objeto da primeira autuação, pelo que, em relação a ela, o crédito deve ser mantido, pelo menos.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado mantendo-se a autuação em relação à nota 004301.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 236442682, asseverando a inexistência de vício no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Francisco Eduardo Sanches Waloszek, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, foi omisso, haja vista que não observou embora nos dois autos de infração se mencionem as notas 000076 e 00003, o segundo auto também menciona nota que não foi mencionada no primeiro.

Assevera que a nota 004301 não foi objeto da primeira autuação, pelo que, em relação a ela, o crédito deve ser mantido, pelo menos.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais acolheu os Embargos de Declaração opostos por Francisco Eduardo Sanches Waloszek, para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanar o vício e, de consequência, dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a duplicidade da multa aplicada.

O acordão embargado consignou, ainda, que Francisco Eduardo Sanches Waloszek, ora Embargado, foi autuado em duplicidade pelo INDEA/MT, porquanto, em 15-4-2016, a Unidade do INDEA Diamantino lavrçou o auto de infração nº 002/033/2016 pelos mesmos fatos e este foi quitado. Veja-se:

Auto de infração nº 002/033/2016, lavrado em 15- 4-2016 – Comercialização de Agrotóxicos por pessoa física não registrado no INDEA/MT. (id. 180525688 - Pág. 2). Da leitura do auto de inspeção de id. 180525688 - Pág. 1 – Constata-se que se referem às notas fiscais 00076 e 00003.

Auto de infração nº 019/34/2016, lavrado em 8-7- 2016 – Comercializar agrotóxicos e afins sem possuir registro no INDEA para este fim. Da leitura do auto de inspeção de id. 180525691 - Pág. 5 – Constata-se que se referem às notas fiscais 00076 e 00003.

O auto de infração que foi quitado pelo Embargado é o de n. 002/033/2016 e o objeto da presente execução fiscal é o 019/34/2016. Inobstante a divergência de valor da multa, o que, de fato, pode ocorrer em razão da data do pagamento, ambos autos de infração autuaram duas vezes o mesmo fato, qual seja: Comercializar agrotóxicos e afins sem possuir registro no INDEA referente às notas fiscais 00076 e 00003, sendo flagrante a ocorrência do
bis in idem
.

Desse modo, o acordão foi omisso haja vista que não observou os documentos que demonstram de plano a duplicidade da cobrança, o que torna, de fato, o título inexigível.

Logo, não há o que se falar em manutenção de crédito em relação à NF 004301, que sequer, aparentemente, não foi emita pelo Embargado.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024